Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil e processo civil. Responsabilidade aquiliana – sinistro (acidente) de trânsito – versões antagônicas – insuficiência de provas para demonstração da dinâmica do acidente – pedidos improcedentes. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Em observância ao princípio da unicidade recursal, ainda que interposto apenas um recurso, impõe-se o julgamento simultâneo dos processos n. 0715046-61.2024.8.07.0006 e 0716699-98.2024.8.07.0006, por se tratar de sentença única.
2. A pretensão de ambas as partes é de obter indenização por danos materiais decorrentes de sinistro de trânsito. O acidente ocorreu em Sobradinho, após o Sr. Cristiano supostamente executar manobra de saída da via principal para via localizada à esquerda. O veículo do Sr. Nelsiles, por sua vez, executava suposta manobra de ultrapassagem no momento da colisão.
3. Sua Excelência, na origem, julgou parcialmente procedente o pedido do Sr. Cristiano, atribuindo culpa exclusiva pelo sinistro ao Sr. Nelsiles, e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.597,32.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por desequilíbrio no exercício do direito de defesa entre as partes; (ii) definir a condição de informante ou de testemunha do terceiro ouvido em juízo; e (iii) apurar a culpa pelo acidente de trânsito, extraindo daí os desdobramentos jurídicos no campo patrimonial.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. Não procede a alegação de nulidade processual por suposto desequilíbrio no exercício da defesa, sob o argumento de que o recorrente compareceu à audiência sem advogado, enquanto a parte adversa estava assistida por patrono, o que teria impedido a formulação de perguntas a uma das testemunhas. A audiência foi gravada; Sua Excelência, na origem, formulou diversas perguntas voltadas ao esclarecimento da dinâmica do acidente e, ao final, facultou ao recorrente a possibilidade de inquirição, não se verificando, portanto, qualquer quebra na paridade de tratamento entre as partes que tenha comprometido o exercício da ampla defesa. Preliminar de nulidade por quebra de paridade e prejuízo da defesa rejeitada.
7. No ID 73751350 do processo n. 0716699-98.2024.8.07.0006 consta a gravação do depoimento da testemunha Luiz Cláudio Mendonça Gonzaga que, ao responder a pergunta da magistrada que conduzia a instrução, respondeu que era amigo do Sr. Cristiano (ver vídeo a partir do segundo 25), com quem encontrava com frequência, apesar de não frequentar sua casa. Apesar disso, Sua Excelência tomou compromisso do depoente como testemunha.
8. Com o devido respeito ao entendimento da magistrada de origem, entendo que, diante da relação de amizade entre Luiz Cláudio e Cristiano, o depoente deveria ter sido ouvido na condição de informante. Assim, é de ser reavaliado o depoimento levando em consideração a condição de informante.
9. Em reexame das alegações e provas produzidas, constata-se que as únicas fotos do acidente são as apresentadas pela Sr. Cristiano no ID 73751321 - Pág. 1/6 do processo n. 0716699-98.2024.8.07.0006.
10. As referidas imagens revelam características da via pública, com duas faixas de rolamento em sentidos opostos, separadas por faixa amarela seccionada. Portanto, tanto a manobra de conversão à esquerda, pretendida pelo Sr. Cristiano, quanto a ultrapassagem, alegada pelo Sr. Nelsiles, eram permitidas no local, sem dispensar a devida cautela de cada condutor para sua execução.
11. Os danos verificados nos veículos são compatíveis com a hipótese de manobras simultâneas, não sendo possível identificar, com segurança, qual dos condutores agiu com maior desatenção — se aquele que pretendia converter à esquerda ou aquele que realizava a ultrapassagem.
12. A existência de um quebra-molas no trecho anterior ao ponto de colisão indica que os veículos não desenvolviam alta velocidade, afastando a hipótese de excesso de velocidade como causa do acidente.
13. O depoimento do informante não trouxe elementos concretos capazes de elucidar a controvérsia sobre a culpabilidade da colisão entre os veículos. A alegação de que a via dispunha de área central para conversão segura à esquerda não encontra respaldo nas fotografias, tampouco há comprovação da existência de faixa adicional à direita para o tráfego dos veículos que seguiam naquele sentido.
14. Diante desse cenário, não verifico que qualquer das partes tenha produzido prova suficiente para sustentar sua pretensão. Assim, não é possível atribuir culpa exclusiva a qualquer dos condutores, nem mesmo em que medida cada um contribuiu para o evento danoso. Por estas razões, a improcedência dos pedidos formulados em ambas as ações é a medida de justiça mais adequada ao caso ora em exame.
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar ambos os pedidos improcedentes.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36.
Jurisprudência relevante citada: n/a